Tribunal: TJPA
Processo: 0818808-82.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818808-82.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: VERALUCIA CAVALCANTE DA POCA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. VÍNCULOS ANTERIORES À CF/88. DIREITO ADQUIRIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência deferida para reintegrar a autora ao cargo de professora da rede estadual, afastada em razão de apuração de acumulação indevida de cargos em PAD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a situação funcional da agravada, constituída antes da CF/88, pode ser amparada pelo direito adquirido; (iii) determinar se a alegada acumulação ilícita de cargos e a regularidade do PAD podem ser reconhecidas de plano em sede de cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, sendo suficiente, em cognição sumária, a demonstração de plausibilidade das alegações.

Os vínculos funcionais da agravada remontam a período anterior à Constituição de 1988, o que, em tese, atrai a proteção do direito adquirido prevista no art. 5º, XXXVI, da CF.

A preservação de direitos incorporados ao patrimônio jurídico antes de alterações constitucionais encontra respaldo no art. 3º, §3º, da EC nº 20/98 e na jurisprudência.

A possibilidade de percepção de benefícios oriundos de regimes previdenciários distintos encontra amparo em precedentes do STJ, indicando plausibilidade da tese autoral.

A controvérsia acerca da natureza do vínculo com a EMATER/PA e da incidência das vedações do art. 37, XVI e XVII, da CF demanda dilação probatória, sendo inadequada sua ução em sede de cognição sumária.

A alegada incompatibilidade de horários e a legalidade do PAD não se mostram incontroversas, exigindo instrução probatória aprofundada.

O perigo de dano está caracterizado pela natureza alimentar da remuneração e pela condição de pessoa idosa da agravada, evidenciando risco à sua subsistência.

A manutenção da tutela de urgência preserva a utilidade do provimento final sem implicar decisão definitiva sobre o mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência é cabível quando demonstradas a plausibilidade do direito e o perigo de dano, ainda que a controvérsia demande análise aprofundada no mérito. 2. Situações funcionais constituídas antes da Constituição de 1988 podem, em tese, ser protegidas pelo direito adquirido. 3. Questões complexas relativas à acumulação de cargos públicos e à legalidade de PAD não podem ser resolvidas de forma definitiva em sede de cognição sumária. 4. A natureza alimentar da remuneração e a condição pessoal do servidor evidenciam o perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 37, XVI e XVII; CPC, art. 300; EC nº 20/1998, art. 3º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 817.338 (Tema 839); STJ, REsp 1.242.108/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 04.10.2011; TJ-MT, AC nº 0022980-73.2016.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 08.02.2021; TRF-4, AC nº 5075494-41.2018.4.04.7100, Rel. Des. Vânia Hack de Almeida, j. 28.02.2023; TRF-5, Apelação nº 0808038-11.2020.4.05.8400, Rel. Des. Rubens de Mendonça Canuto Neto, j. 14.12.2021.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/03/2026 a 30/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém que deferiu tutela de urgência para reintegrar a autora ao cargo de professora da rede estadual.

A decisão recorrida (ID 31557597) reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, assentando a plausibilidade do direito invocado pela autora, especialmente sob o fundamento de que os vínculos funcionais foram constituídos anteriormente à Constituição Federal de 1988, o que atrairia a incidência da proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CF), bem como o perigo de dano, diante da natureza alimentar dos proventos e da condição de pessoa idosa da agravada.

Em suas razões recursais (ID 33519709), o agravante sustenta, em síntese: (i) a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; (ii) a inaplicabilidade do direito adquirido à hipótese de acumulação indevida de cargos; (iii) a incidência do art. 37, XVI e XVII, da Constituição Federal, inclusive em relação à EMATER/PA, por se tratar de empresa pública; (iv) a legalidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 253/2019, que concluiu pela acumulação ilícita e incompatibilidade de horários; e (v) a necessidade de revogação da tutela concedida .

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 34363570).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se merece reforma a decisão monocrática que manteve a tutela de urgência concedida para reintegração da agravada ao cargo público, à luz dos requisitos previstos no art. 300 do CPC e das normas constitucionais que regem a acumulação de cargos públicos.

DA TUTELA DE URGÊNCIA – ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS

Nos termos do art. 300 do CPC:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A doutrina processual é firme ao estabelecer que, em sede de cognição sumária, não se exige certeza, mas juízo de probabilidade qualificada, sendo suficiente a demonstração de plausibilidade do direito alegado.

Fredie Didier Jr. leciona:

“A probabilidade do direito não exige demonstração exauriente, bastando que os elementos constantes dos autos apontem para a verossimilhança da alegação.”
(
Curso de Direito Processual Civil
)

DA PROBABILIDADE DO DIREITO – DIREITO ADQUIRIDO E SITUAÇÃO FÁTICA

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada considerou que os vínculos funcionais da agravada remontam à década de 1980, ou seja,
anteriores à Constituição Federal de 1988
, circunstância devidamente evidenciada nos autos.

Tal aspecto atrai, em tese, a incidência do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal:

“A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”

Ademais, o art. 3º, §3º, da Emenda Constitucional nº 20/98 assegura a preservação de direitos já incorporados ao patrimônio jurídico dos servidores:

“Art. 3º - É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

(...)

§ 3º - São mantidos todos os direitos e garantias assegurados nas disposições constitucionais vigentes à data de publicação desta Emenda aos servidores e militares, inativos e pensionistas, aos anistiados e aos ex-combatentes, assim como àqueles que já cumpriram, até aquela data, os requisitos para usufruírem tais direitos, observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal.”

A jurisprudência pátria tem reconhecido que situações consolidadas antes das alterações constitucionais podem ser resguardadas, especialmente quando envolvem benefícios previdenciários e vínculos anteriores à nova ordem constitucional, conforme destacado na própria decisão agravada. Vejamos:

EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS E ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO –– PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – TEMA 839 DE REPERCUSSÃO GERAL STF ( RE 817.338-DF) – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA ESCOLHA DO CARGO – APOSENTADORIA EM UM DELES AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO –
INGRESSO EM AMBOS OS CARGOS ANTES DA EC 20/98 – POSSIBILIDADE
– ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT – PREENCHIMENTO – PROGRESSÃO NA CARREIRA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO - ASTREINTES EM DESFAVOR DA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DESCABIMENTO – RECURSOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DA SERVIDORA PARCIALMENTE PROVIDOS – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. 1 . Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. 2. Entendendo o Magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional . 3. A Constituição Federal ao excepcionar a regra de não acumulatividade, admite a possibilidade da acumulação remunerada, desde que haja compatibilidade de horários, nas hipóteses expressamente elencadas no inc. XVI do art. 37 da Constituição Federal e, sendo detectada a acumulação ilegal de cargos públicos, é necessária a notificação do servidor para opção entre os cargos públicos, situação não evidenciada na espécie . 4.
Embora a Emenda Constitucional de nº 20 /98, em seu art. 11 estabeleça a impossibilidade de acumulação de percepção simultânea entre proventos de aposentadoria e a remuneração decorrente da ocupação de cargo público, no caso dos autos restou demonstrado o ingresso em ambos os cargos públicos em data anterior ao advento da EC 20 /98.
5 . A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Constituição Federal em 5.10.88, se encontrava em exercício de cargo público, por mais de 5 anos ininterruptos, em um mesmo ente federado . 6. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o servidor que preencher as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT- CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, todavia não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira, não tendo direito à progressão funcional nela ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes ( RE 356612 AgR; RE 167635). 7 . Diante da grave violação à Constituição Federal do ato administrativo de reenquadramento funcional de servidor público cujo vínculo se deu em virtude da Estabilidade Extraordinária em decorrência do art. 19 do ADCT, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica. 8. Descabido o redirecionamento da astreinte ao Gestor Público do Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa . (TJ-MT 00229807320168110041 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2021) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REVISÃO ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS ORIUNDOS DE APOSENTADORIAS NOS CARGOS DE PROFESSOR E DE ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO . DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. CARGOS ACUMULÁVEIS. ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . INATIVAÇÕES ANTERIORES À PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O ato revisional ora questionado não emanou do TCU, no exercício do controle externo (tutela) de legalidade ( CF/88, art . 71, inciso III), mas sim de ato advindo da própria pessoa jurídica à qual vinculada a parte autora, com base no seu poder-dever de autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula 473 do STF), de modo que deve ser declarada a decadência do direito de a UFRGS revisar os atos de concessão das aposentadorias da autora, com fulcro no art. 54 da Lei nº 9 .784/99, pois ultrapassados mais de 20 anos do acúmulo de proventos. 2. É constitucional a acumulação dos cargos que deram origem às aposentadorias, quais sejam Assistente em Administração e Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, pois tal acúmulo se enquadra na exceção prevista na alínea b do inciso XVI do art. 37 da CF/88, com redação dada pela EC nº 19/98, face à natureza técnica do cargo de Assistente em Administração . 3.
Mesmo que se estivesse diante da hipótese de cargos inacumuláveis, ainda assim seria possível a acumulação dos proventos de aposentadoria deles decorrentes, ante a inaplicabilidade da vedação trazida pela EC nº 20/98, considerando as garantias do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica, já que a percepção simultânea das aposentadorias teve início antes da alteração constitucional. Precedentes do STJ e do STF. 4 .
Em face do caráter eventual atribuído à obrigação de pagar, revela-se adequado adotar-se como base de cálculo da verba honorária o valor da causa, ao invés do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, já que não há certeza da sua existência, restando atendido, assim, o que vaticina o art. 85, § 4º, III, do CPC/2015. (TRF-4 - AC: 50754944120184047100 RS, Relator.: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/02/2023, 3ª Turma) (grifo nosso)

Outrossim, há elementos que indicam que os vínculos da agravada estariam vinculados a regimes previdenciários distintos (RGPS e RPPS), hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça admite a percepção concomitante de benefícios: (REsp 1242108/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 13/10/2011). No mesmo sentido, colaciono outro julgado:

EMENTA ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERCEPÇÃO CUMULADA DE PENSÕES. REGIMES DE PREVIDÊNCIA E INSTITUIDORES DISTINTOS . POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS. 1 . Apelação em face de sentença que concedeu a segurança, confirmando os termos da decisão liminar, para determinar que a autoridade impetrada restabeleça o pagamento da pensão estatutária percebida pela impetrante, por entender não haver incompatibilidade na acumulação do aludido benefício com a pensão por ela percebida junto ao INSS. 2. No caso concreto, verifica-se que a impetrante, ora apelada, percebe duas pensões, uma decorrente do vínculo de união estável que mantinha com ex-servidor da UFRN (falecido em 12.01 .2019) e outra pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS), porém de cônjuge diferente, falecido em 15.01.1994. 3 .
Dessarte, em se tratando de benefícios decorrentes de regimes previdenciários diversos, que possuem fatos geradores distintos, não há incompatibilidade na acumulação das referidas pensões. 4. A jurisprudência do c. STJ também orienta no sentido de que não há vedação legal que obste o recebimento de percepção cumulada quando se trata de regimes de previdência distintos
(REsp 1242108/RS, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 13/10/2011). 5. Apelação e remessa oficial desprovidas. (TRF-5 - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0808038-11 .2020.4.05.8400, Relator.: RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, Data de Julgamento: 14/12/2021, 4ª TURMA) (grifo nosso)

Nesse cenário, ao menos em juízo de cognição sumária, revela-se plausível a tese de que a situação jurídica da agravada demanda análise mais aprofundada na origem, não sendo possível, neste momento processual, afastar de plano a existência de direito.

DA NATUREZA DO VÍNCULO E DA CONTROVÉRSIA JURÍDICA

A alegação do agravante de que a EMATER/PA integra a Administração Pública indireta e, portanto, estaria sujeita à vedação do art. 37, XVI e XVII, da CF, constitui matéria relevante.

Todavia, tal questão demanda dilação probatória e exame aprofundado do regime jurídico aplicável, não se mostrando adequada sua resolução em sede de cognição sumária própria das tutelas de urgência.

A própria decisão monocrática destacou que a controvérsia envolve matéria complexa, recomendando prudência na sua reversão imediata.

DA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS E DO PAD

Embora o agravante sustente a existência de incompatibilidade de horários e a regularidade do PAD nº 253/2019, tais elementos também não se mostram incontroversos nesta fase processual, carecendo de instrução probatória mais aprofundada.

Importa destacar que a concessão da tutela não implica anulação definitiva do ato administrativo, mas apenas preserva a utilidade do provimento jurisdicional final.

DO PERIGO DE DANO

O perigo de dano encontra-se evidenciado, conforme consignado na decisão agravada, diante: da natureza alimentar dos proventos; da idade avançada da agravada; da supressão de parcela relevante de sua subsistência.

Diante do conjunto probatório e da natureza eminentemente provisória da decisão impugnada, conclui-se que a manutenção da tutela de urgência revela-se medida adequada e proporcional, sobretudo diante da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano à subsistência da agravada.

A controvérsia jurídica posta — especialmente quanto à incidência do direito adquirido e à natureza dos vínculos funcionais — demanda exame mais aprofundado na instância de origem, não sendo possível sua solução definitiva em sede de agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e preservou a tutela de urgência concedida na origem.

É como voto.

Belém, 23 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/03/2026